Tribunal: TJSP
Processo: 2152620-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – PROGRAMA "A UNIESP PAGA" – TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO QUE IMPÔS À INSTITUIÇÃO DE ENSINO O DEVER DE CUMPRIR A PROMESSA DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DA ALUNA – FASE DE CUMPRIMENTO – EXECUÇÃO ESPECÍFICA (PAGAMENTO DA DÍVIDA) QUE, A DESPEITO DA MORA DA DEVEDORA, PERMANECE PERFEITAMENTE POSSÍVEL –

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – PROGRAMA "A UNIESP PAGA" – TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO QUE IMPÔS À INSTITUIÇÃO DE ENSINO O DEVER DE CUMPRIR A PROMESSA DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DA ALUNA – FASE DE CUMPRIMENTO – EXECUÇÃO ESPECÍFICA (PAGAMENTO DA DÍVIDA) QUE, A DESPEITO DA MORA DA DEVEDORA, PERMANECE PERFEITAMENTE POSSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS E, CONSEQUENTEMENTE, DA APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – RECONHECIMENTO – CONDENAÇÃO AFASTADA – PRETENSÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO SEGUNDO A FÓRMULA PARCELADA ORIGINALMENTE PREVISTA - IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PREVENDO O VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA DEVEDORA – PRETENSÃO AFASTADA

Uma vez estabelecido o valor pecuniário específico da obrigação principal, cuja execução pode ser perseguida pelos meios processuais e coercitivos previstos para execução por quantia certa contra devedor solvente, não se justifica a imposição de pagamento de determinado valor a título de multa cominatória, sob pena de subverter sua natureza jurídica, fazendo-a se prestar para simplesmente compensar indevidamente a inadimplência do credor, permitindo-lhe um enriquecimento ilícito e injustificado, para além da integral satisfação de seu direito material

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000593140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152620-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante UNIESP S/A – GRUPO EDUCACIONAL UNIESP, é agravada NATALIA
CANDIDO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido o Relator sorteado que
declarará voto. Redigirá o acórdão o 3o Juiz., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO,
vencedor, CARLOS RUSSO, vencido, ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS
RAMOS.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Uniesp S/A
Agravada: Natália Cândido Lopes
Comarca: São Bernardo do Campo 8a Vara Cível
Juiz prolator: Gustavo Dall'olio
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
(FIES)
PROGRAMA “A UNIESP PAGA”
TÍTULO
JUDICIAL
CONDENATÓRIO
QUE
IMPÔS
À
INSTITUIÇÃO DE ENSINO O DEVER DE CUMPRIR A
PROMESSA DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DA
ALUNA
FASE DE CUMPRIMENTO
EXECUÇÃO
ESPECÍFICA (PAGAMENTO DA DÍVIDA) QUE, A
DESPEITO DA MORA DA DEVEDORA, PERMANECE
PERFEITAMENTE POSSÍVEL IMPOSSIBILIDADE DA
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS E,
CONSEQUENTEMENTE, DA APLICAÇÃO DE MULTA
COMINATÓRIA RECONHECIMENTO CONDENAÇÃO
AFASTADA
PRETENSÃO DA EXECUTADA AO
PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO SEGUNDO A
FÓRMULA PARCELADA ORIGINALMENTE PREVISTA -
IMPOSSIBILIDADE
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA
PREVENDO O VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO
DE INADIMPLEMENTO DA DEVEDORA PRETENSÃO
AFASTADA
Uma vez estabelecido o valor pecuniário específico da
obrigação principal, cuja execução pode ser perseguida pelos
meios processuais e coercitivos previstos para execução por
quantia certa contra devedor solvente, não se justifica a
imposição de pagamento de determinado valor a título de multa
cominatória, sob pena de subverter sua natureza jurídica,
fazendo-a
se
prestar
para
simplesmente
compensar
indevidamente a inadimplência do credor, permitindo-lhe um
enriquecimento ilícito e injustificado, para além da integral
satisfação de seu direito material
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
VOTO No 33761
Natália Cândido Lopes promove contra Uniesp S/A
execução de título judicial condenatório, o qual impôs à segunda obrigação
de quitar contrato de financiamento estudantil (FIES), celebrada pela
primeira com a instituição financeira Caixa Econômica Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Iniciada a fase de cumprimento da sentença, o
magistrado de primeiro grau, verificando não ter a executada comprovado
a quitação do contrato de financiamento, aplicou multa cominatória no
valor de R$ 7.000,00 e converteu a obrigação em perdas e danos, fazendo-
a corresponder ao valor do saldo em aberto do financiamento (R$
24.928,21), acrescido dos honorários advocatícios de sucumbência.
Inconformada, agravou a executada, dizendo que, por
se tratar de obrigação de fazer, devem os pagamentos ser feitos nos termos
do cronograma de amortização previsto no contrato, devendo, ainda, ser
afastada a multa cominatória.
O agravo foi distribuído ao ilustre Des. Carlos Russo,
quem opinou pelo desprovimento do recurso. Diverji em parte da solução
proposta, em prol do afastamento da condenação ao pagamento da multa
diária no valor fixada na decisão agravada, a qual acabou por prevalecer.
Por ter inaugurado a divergência, coube-me a redação do acórdão
É o relatório.
Iniciada a execução, o magistrado, corretamente,
determinou à instituição financeira Caixa Econômica informasse o valor
exato do financiamento e o saldo em aberto, tendo ela revelado que o valor
devido era de R$ 24.928,21, a ser amortizado em oitenta e quatro parcelas
mensais, com término previsto para agosto de 2024 (vide fl. 291), estando
a financiada inadimplente desde a primeira parcela, vencida em setembro
de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante disso, argumenta a executada que, em se
tratando de obrigação de fazer, pela qual cumprir-lhe-ia se substituir às
obrigações da financiada, teria o direito de fazê-lo nos exatos termos do
contrato, ou seja, mediante o pagamento em prestações mensais até o seu
termo final, em agosto de 2024.
Nesse particular, não tem razão a agravante. E falta-lhe
razão mediante o simples fundamento de prever o contrato de
financiamento, em sua cláusula vigésima, o vencimento antecipado da
dívida, autorizada a imediata execução do débito, em caso de
inadimplência no pagamento das prestações ou juros há mais de 60
(sessenta) dias (vide fl.189).
Ora, se a executada se substitui às obrigações
contratuais da financiada, devendo cumpri-las em seu lugar, tendo a
credora o direito de receber a integralidade da dívida em razão do
vencimento antecipado do contrato, é dever da executada realizar o
pagamento da totalidade da dívida, nos exatos termos previstos no
contrato.
Não se há olvidar que a obrigação de fazer que aqui se
cogita nada mais é senão a obrigação de quitar o contrato em nome da
beneficiária, o que não é outra coisa senão uma obrigação de pagar a dívida
por ela assumida. Embora a solução prática seja a mesma a que chegou o
juiz de primeiro grau, os fundamentos jurídicos que adotou não se revelam
perfeitamente adequados ao caso, pois, não se há falar propriamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fracasso da execução específica da obrigação, de modo a autorizar sua
conversão em perdas e danos. A execução específica da denominada
obrigação de fazer, apesar da recusa do obrigado, continua perfeitamente
possível, tendo havido apenas atraso em seu cumprimento. E atraso no
cumprimento de uma obrigação se resolve mediante incidência de juros de
mora e correção monetária, não mediante aplicação de multa cominatória.
Importante ter em mente que as denominadas
astreintes constituem somente um instrumento acessório para a consecução
do único bem jurídico a que eventualmente tem direito o credor, isto é,
exatamente aquele desejado pelo direito material, cuja violação ensejou a
pretensão deduzida em juízo. Constitui, por conseguinte, uma medida de
execução indireta, cuja imposição é presidida pelo intento de coagir o
destinatário da ordem judicial a satisfazê-la. Não tem, portanto, natureza
reparatória ou compensatória.
Assim, considerada sua natureza jurídica de medida
coercitiva e intimidatória, sua incidência deve sempre ser balizada por dois
princípios básicos, vale dizer, a efetividade da tutela judicial e a vedação ao
enriquecimento ilícito, de tal sorte que, enquanto sua aplicação é justificada
pelo princípio da efetividade do provimento judicial, de modo a compelir o
destinatário a cumprir o comando judicial, a limitação de seu uso é dada
pelo princípio da vedação do enriquecimento indevido.
Isso significa que, pressuposta a feição coercitiva da
multa, ditada pela sua pretensão dissuasória e intimidatória, se tal efeito se
revelar desnecessário, vale dizer, havendo outros meios tão efetivos quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a satisfação do direito material em questão, então não mais se justifica
sua aplicação, sob pena de ensejar um enriquecimento ilícito do credor.
Ora, sendo o interesse direto e imediato do credor o
cumprimento da obrigação principal, e a multa um simples meio acessório
para tanto, nenhum sentido logico-jurídico teria sua aplicação se a
realização do direito material prescindisse desse instrumento. Aplicá-lo
nessas circunstâncias conduziria ao enriquecimento ilícito do credor, quem,
além de obter a satisfação integral do bem jurídico perseguido, seria
favorecido com um acréscimo injustificado ao que efetivamente faria jus.
Tendo tais premissas como referenciais ao raciocínio
aqui desenvolvido, fundado essencialmente na impossibilidade de oneração
do devedor além da medida necessária, cabendo ao julgador sempre
adequar os meios empregados aos fins adotados, de todo irrelevante
discussão mais profunda sobre ser de fazer ou de pagar a obrigação
principal do caso presente. Nesse particular, como bem observou o em.
Min. Marco Buzzi, em seu voto, no julgamento do REsp n. 1.006.473/PR,
"a praxe judiciária, ao se deparar com a tutela de obrigações de fazer ou
não fazer, é no sentido de valer-se quase que sempre primeiramente da
multa, como uma verdadeira panacéia, esquecendo-se, contudo, que o
CPC confere ao magistrado a possibilidade de utilização de medidas
muito mais eficazes e que rendem o pronto adimplemento da obrigação".
No
mesmo
sentido
caminha
o
processualista
Scarpinella: Assim, e de forma bem direta, a multa é arbitrada com a
expectativa de que ela seja suficiente para obter do réu o fazer ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer desejado pelo autor. Na exata medida em que ela não tenha o
condão de levar àquele resultado (ou próximo a ele: tutela específica ou
resultado prático equivalente), não há motivo para entender que a multa
incida indeterminadamente. O caso é de adoção de outras medidas de
apoio e, se for o caso, de conversão da obrigação em perdas e danos (...)
O que deve ser evitado é que a demora na obtenção da tutela específica ou
do resultado prático equivalente por ato do réu ou, até mesmo do próprio
autor, renda ensejo a uma deformação da função da multa do art. 461 e
dos seus §§ 4° a 6°: ou ela serve para o cumprimento da obrigação tal
qual ajustada no plano material, quando menos a um resultado prático
equivalente, ou ela, a multa, deve ser substituída por outra medida de
apoio. Neste caso, justamente porque ela deve ser substituída, ela não
subsiste e, por isto, não pode ser cobrada pelo autor. (SCARPINELLA. in.
Código de processo civil interpretado. 3 ed. Antônio Carlos Marcato
(Coord.). São Paulo: Atlas, 2008, p. 1.477).
Em conclusão, uma vez estabelecido o valor
pecuniário específico da obrigação principal, cuja execução pode ser
perseguida pelos meios processuais e coercitivos previstos para execução
por quantia certa contra devedor solvente, não se justifica a imposição de
pagamento de determinado valor a título de multa cominatória, sob pena de
subverter sua natureza jurídica, fazendo-a se prestar para simplesmente
compensar indevidamente a inadimplência do credor, permitindo-lhe um
enriquecimento ilícito e injustificado, para além da integral satisfação de
seu direito material.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo de instrumento, o fazendo para afastar a condenação da agravante
ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 a título de multa cominatória.
ANDRADE NETO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152620-02.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: UNIESP S/A – GRUPO EDUCACIONAL UNIESP
Agravada: Natalia Candido Lopes
Interessado: Fundo de Investimento Em Debitos Creditorios Nao
Padronizados
DECLARAÇÃO DE VOTO No 35.451
Impasse no cumprimento de obrigação de fazer
(quitação do financiamento junto à instituição financeira), mesmo após
concessão de prazo suplementar, andou bem o magistrado da causa em
alvitrar sucedâneo em perdas e danos, na forma do artigo 499, do Código de
Processo Civil, e sem prejuízo de multa pelo descumprimento de tutela
antecipada, arbitrada em valor equânime (sete mil reais), proporcional à
recalcitrância da devedora, agravante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11BF3E67
9
9
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
11C1B89E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2152620-02.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.